Tribunal: TJMT
Processo: 0002062-82.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002062-82.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), OTONIEL MARQUES VIEIRA - CPF: 003.697.851-50 (EMBARGANTE), Z. MARQUES VIEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME - CNPJ: 00.147.424/0001-83 (EMBARGADO), OTONIEL MARQUES VIEIRA - CPF: 003.697.851-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TARIFAS TUST E TUSD. TEMA N. 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INEXIGIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em juízo de retratação que, embora tenha reconhecido a tese firmada no Tema n. 986/STJ e a existência de modulação de efeitos, manteve a exclusão da incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD sem delimitação temporal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a modulação dos efeitos fixada pelo STJ e, simultaneamente, afastar a incidência do ICMS sobre TUST/TUSD sem limitação temporal, bem como se é necessária a adequação do julgado aos parâmetros do precedente vinculante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria, salvo quando a correção do vício implicar alteração do resultado.

4. O acórdão embargado reconheceu corretamente a tese do Tema n. 986/STJ e a incidência da modulação de efeitos, que preserva situações jurídicas consolidadas apenas até a publicação do acórdão paradigma.

5. A manutenção da inexigibilidade do ICMS sem limitação temporal revela incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, pois a modulação impõe, como consequência necessária, a delimitação temporal dos efeitos da decisão.

6. A modulação não assegura exclusão permanente da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, restringindo-se ao período entre a concessão da tutela jurisdicional e a publicação do acórdão paradigmático (29/05/2024).

7. A correção do vício exige a adequação do julgado ao precedente vinculante, com a fixação expressa do marco temporal, o que justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A modulação de efeitos fixada no Tema n. 986/STJ não autoriza a exclusão permanente da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, limitando-se à preservação de situações jurídicas até a data de publicação do acórdão paradigma. 2. Reconhecida a modulação, é obrigatória a delimitação temporal da inexigibilidade do tributo, sob pena de contradição interna do julgado.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 494; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U 0005349-33.2016.8.11.0004, Relator Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face de acórdão prolatado em juízo de retratação, no qual se discute a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD (id. 348780885, págs. 01/08).

Sustenta o Embargante que o acórdão recorrido reconhece a tese firmada no Tema n. 986, do Superior Tribunal de Justiça, bem como a existência de modulação de efeitos, porém conclui pela ilegitimidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD sem observar a limitação temporal imposta pelo precedente vinculante.

Alega que há contradição interna no julgado, uma vez que, embora tenha sido transcrito o item 38, do Tema 986, que determina o retorno da incidência do tributo após a publicação do acórdão paradigma, não foi dada consequência jurídica a essa diretriz, resultando na manutenção da exclusão do ICMS sem delimitação temporal.

Afirma que a modulação dos efeitos não assegura a exclusão permanente da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, mas apenas preserva situações específicas até a data de publicação do acórdão do STJ, devendo, a partir de então, ser restabelecida a tributação com a inclusão das referidas tarifas.

Defende que, no caso concreto, embora reconhecido o enquadramento na modulação em razão da concessão de liminar anterior ao marco temporal, o acórdão deixou de limitar os efeitos da inexigibilidade ao período compreendido entre a concessão da tutela e 29/05/2024, incorrendo, assim, em obscuridade e contradição.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados e adequar o julgado aos parâmetros do Tema 986/STJ, com a expressa delimitação temporal da inexigibilidade do ICMS.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 355770864, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se em face de acórdão prolatado em juízo de retratação, no qual se discute a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso vertente, observo que o acórdão embargado reconheceu expressamente a orientação firmada em sede repetitiva, quanto à inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, bem como a existência de modulação de efeitos destinada a resguardar situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais anteriores ao marco temporal fixado.

Reconheceu também que a parte beneficiária obteve provimento jurisdicional em momento anterior ao referido marco, circunstância que atrai a incidência da modulação.

Entrementes, a despeito dessas premissas corretamente estabelecidas, o acórdão impugnado manteve o entendimento anterior, reconhecendo a ilegitimidade da cobrança do ICMS sobre as referidas tarifas sem qualquer delimitação temporal, como se a modulação implicasse afastamento definitivo da incidência tributária.

Desse modo, é certo que tal entendimento revela incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo, pois, uma vez reconhecida a modulação, a consequência jurídica necessária é a limitação temporal dos efeitos da decisão, e não a manutenção irrestrita da exclusão do tributo.

Com efeito, a modulação estabelecida não assegurou ao contribuinte a inexigibilidade permanente do ICMS sobre TUSD e TUST, mas apenas preservou os efeitos das decisões judiciais favoráveis no período compreendido entre a concessão da tutela (23/01/2015) e a data da publicação do acórdão paradigmático (29/05/2024), a partir da qual passa a incidir integralmente a tese firmada quanto à inclusão das tarifas na base de cálculo do imposto.

Nessa quadra, tenho que, ao reconhecer a incidência da modulação e, simultaneamente, manter a exclusão do tributo sem qualquer limitação temporal, o acórdão atacado incorreu em contradição interna, apta a ser sanada pela via integrativa.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, em sede de juízo de retratação, declarou exercer juízo negativo de retratação e manter inalterado o acórdão anterior, mas, simultaneamente, aplicou a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, delimitando temporalmente a eficácia da decisão concessiva de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao afirmar, simultaneamente, que exerceu juízo negativo de retratação e manteve inalterado o acórdão anterior, ao mesmo tempo em que aplicou a modulação de efeitos do Tema 986 do STJ, delimitando temporalmente a eficácia da decisão, o que caracterizaria alteração material do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Juízo negativo de retratação significa, por definição técnico-processual, não alterar o acórdão anterior, mantendo-o exatamente como proferido, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia,
ao aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, delimitando temporalmente a eficácia da decisão concessiva de segurança até a data da publicação do acórdão paradigma, o acórdão embargado introduziu alteração material que não constava do julgado anterior, caracterizando retratação parcial.
Os precedentes das Primeira e Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, em situações idênticas, exerceram expressamente juízo positivo de retratação ao aplicar a modulação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, delimitando temporalmente a eficácia das decisões concessivas de segurança. A uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal constitui imperativo de segurança jurídica e coerência decisória. A contradição gera insegurança jurídica quanto aos exatos limites da decisão, com potenciais reflexos na fase de cumprimento de sentença, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e violando o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Juízo positivo de retratação parcial exercido.

Tese de julgamento:
"A aplicação da modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, com delimitação temporal da eficácia da decisão concessiva de segurança, caracteriza juízo positivo de retratação parcial, ainda que a alteração se destine a adequar o julgado aos parâmetros fixados pela Corte Superior, sendo incompatível com a declaração de juízo negativo de retratação e manutenção inalterada do acórdão anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.030, II; 489; CF/88, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP); TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 0012383-79.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2026; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 0022422-38.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025. (N.U 0005349-33.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).” (Negritei).

Ademais, a correção desse vício não se restringe a mero esclarecimento redacional, mas implica necessária adequação do conteúdo decisório aos parâmetros fixados pelo precedente vinculante, o que conduz à atribuição de efeitos modificativos aos Embargos.

Nessa perspectiva, a delimitação temporal da eficácia da decisão concessiva de segurança – restringindo a inexigibilidade do ICMS ao período compreendido entre a concessão da liminar e a data de publicação do acórdão paradigmático – configura alteração material do julgado, incompatível com a manutenção integral da decisão anteriormente prolatada, caracterizando, portanto, juízo positivo de retratação, ainda que parcial.

Registro que a solução ora adotada preserva a coerência lógica do julgado, assegura a conformidade com o entendimento vinculante e promove a necessária segurança jurídica, ao explicitar os exatos limites temporais da decisão.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos modificativos, para sanar a contradição apontada e, em consequência, adequar o acórdão embargado, a fim de:
(i)
reconhecer que a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST limita-se ao período compreendido entre a data da concessão da tutela jurisdicional (23/01/2015) e a data de publicação do acórdão paradigma (29/05/2024);
(ii)
estabelecer que, a partir desse marco, passa a incidir o tributo com a inclusão das referidas tarifas na base de cálculo;
(iii)
consignar que houve juízo positivo de retratação, ainda que parcial, em razão da alteração material promovida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026